Tribunal: TCU
Processo: 006.077/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1877/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.077/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Rocha Vieira (XXX.388.601-XX); Carmen Araujo Alvarenga (XXX.562.619-XX); Debora Karine Marinello (XXX.516.229-XX); Elisangela Juliani Guedes da Silva (XXX.849.059-XX); Guilherme Filipe Fontinelli Andrade (XXX.232.431-XX); Hiena Milena da Silva Monteiro (XXX.165.703-XX); Karen Helena Oliveira dos Santos (XXX.315.936-XX); Patricia Sffeir Coelho de Magalhaes (XXX.878.206-XX); Rodrigo Alves de Oliveira (XXX.809.201-XX); Rodrigo Cesar Santiago (XXX.388.276-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.